Tribunal: STF
Processo: Rcl 72581
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e do trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte reclamante em face de acórdão desta Segunda Turma, o qual negou provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão de negativa de seguimento à reclamação, diante da correta aplicação das teses firmadas por esta Corte no âmbito da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado possui omissões, obscuridades e erro material, quanto à apreciação dos fundamentos apontados no parecer da Procuradoria-Geral da República, à aplicação da sistemática do art. 1.030, I, ‘a’, do CPC e ao cabimento da reclamação relativamente ao acórdão prolatado no REsp 1.555.010, ao qual foi negado seguimento.



    III. Razões de decidir



    3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de obscuridade, contradição e omissão, bem como para corrigir eventual erro material (art. 1.022 do CPC).



    4. Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas na hipótese.



    5. No caso, a parte reclamante alegara que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário no CC 144.088 e no REsp 1.555.010, com fundamento no artigo 1.030, I, ‘a’, do CPC, tendo por base o entendimento consolidado no tema 90 da repercussão geral, o STJ invadiu a competência desta Suprema Corte, incorrendo em erro grave e teratológico na aplicação do referido precedente vinculante.



    6. O acórdão recorrido encontra-se devidamente fundamentado, sendo pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, se a decisão estiver apropriadamente fundamentada, ainda que não tenha enfrentado especificamente todos os argumentos trazidos pelo recorrente, não há que falar de violação aos arts. 5º, XXXV; e 93, IX, da CF (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.8.2010).



    7. O fato de o acórdão embargado ter afastado a aplicação de tese com repercussão geral não configura violação à sua autoridade, pois a autoridade reclamada exerceu atribuição própria, não tendo ocorrido a alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    8. A questão relativa ao cabimento da reclamação em face do acórdão prolatado no REsp 1.555.010 consta expressamente do acórdão embargado, no qual restou assentada a ausência de aderência entre os fundamentos da decisão apontada como paradigma (RE-RG 583.955, tema 90 da repercussão geral) e do acórdão reclamado, que se limitou a manter a inadmissibilidade do recurso extraordinário ante a incidência das teses vinculantes do STF fixadas no julgamento dos temas 339, 895, 660 e 181 da repercussão geral.



    9. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.



    IV. Dispositivo



    10. Embargos de declaração rejeitados.